Tribunal: TJES
Processo: 5000009-34.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-34.2021.8.08.0003
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: OSVALDO COMINOTTI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000009-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: OSVALDO COMINOTTI, REGIANE PREMOLI COMINOTTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível (ID 1652553) interposto por
Osvaldo Cominotti
, em face da r. sentença (ID 1652549), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedente o pedido do requerente, ora apelante, a fim de determinar que o requerido, ora apelado, providencie o seu transporte e a sua internação em hospital com suporte adequado para fornecer o diagnóstico e o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica, bem como fornecer todos os exames necessários.

Via de consequência, deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Defensoria pretende a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1652558).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser hipótese de intervenção ministerial (ID 1652561).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 16 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000009-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: OSVALDO COMINOTTI, REGIANE PREMOLI COMINOTTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme
consta do relatório,

trata-se

de
remessa necessária e
recurso de apela
ção

cível
interposto em face da r. sentença

que
julgou procedente
o pedido do requerente, ora apelante, a fim de determinar que o requerido, ora apelado, providencie o seu transporte e a sua internação em hospital com suporte adequado para fornecer o diagnóstico e o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica, bem como fornecer todos os exames necessários.

Via de consequência, deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

O artigo 196, da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º, caput, e § 1º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade do apelante em se submeter ao tratamento médico indicado, bem como de não possuir recursos para custeá-lo, até mesmo porque está assistido pela Defensoria Pública.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Consticuição Federal, art. 196).
(TJES, Classe: Apelação, 24120280144, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do medicamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Ente Público, a sentença primeva não merece retoque.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 42160004224, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença neste particular, restando apenas a apreciação da tese relativa aos honorários advocatícios.

Conforme a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público.

Referido entendimento deu origem à Súmula nº 421, cujo teor: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
2
”,
orienta o atual entendimento daquela Corte Especial, como se pode abaixo ver:

A Defensoria Pública do Estado, quando patrocina a parte vencedora, pode receber honorários sucumbências decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, próprio das demandas entre DPE e respectivo ente federado.
Nesse sentido: REsp. 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON (acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução 8/2008-STJ, DJe 22.6.2009). (AgRg no REsp 1474892/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015).

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF
3
, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha,
apesar do
art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e
do

a
rt. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94,
preve
em
que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
(TJES, Classe: Apelação, 62160020657, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da CF, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. Precedentes deste Tribunal. 3. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.
(TJES, Classe: Apelação, 11140129559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. IV. A redação do artigo 134, §1º da CF/88, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 47160015328, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 29/05/2018, Publicação no Diário: 08/06/2018).

Com efeito,
repita-se,
haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo,
tenha este dado ou não causa à propositura da demanda,
resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

ao
presente
recurso de apelação
.

Em sede de
remessa necessária,
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

1
STJ - REsp 1108013-RJ, AgRg no REsp 1084534-MG, AgRg no REsp 1054873-RS, REsp 740568-RS, AgRg no REsp 755631-MG, AgRg no REsp 1039387-MG, REsp 852459-RJ, EREsp 480598-RS, EREsp 566551-RS

2
Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010

3
Art. 134. §2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, §2.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO
.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM DEMANDA CONTRA O ESTADO
. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.
1.

In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade d
o

apelante
em se submeter ao tratamento
médico
indicado,
bem como
de
não possuir recursos para custeá-lo,
até mesmo porque está assistido pela Defensoria Pública
.
2.

Conforme a
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, sendo a Defensoria Pública órgão do Estado, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual em causa patrocinada por Defensor Público,
consoante teor da
Súmula nº 421: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”
.
3
.

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa,
atribuída

pelo
art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica
própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
4
.
Nessa trilha,
apesar do
art. 4º, inciso XXI, da
LC
nº 80/1994 e
do

a
rt. 1º-C, da
LCE
nº 55/94,
preve
em
que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos,
tais normas devem ser interpretadas de forma
sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão,
conforme art. 381, do Código Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a r. sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.